Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008440-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. EDER JOSÉ ALVES
PACIENTE: - WALISON SANTOS DE JESUS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CORRÉU – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DE NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – INAPLICABILIDADE DO ART.580 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a decisão judicial assenta peculiaridades subjetivas demonstrativas do descabimento da pleiteada extensão de benefício da liberdade provisória ao ora paciente, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008440-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), WALISON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.626.821-47 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), HENRIK BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), W. P. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS - CPF: 051.854.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO - CPF: 722.310.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CORRÉU – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DE NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – INAPLICABILIDADE DO ART.580 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a decisão judicial assenta peculiaridades subjetivas demonstrativas do descabimento da pleiteada extensão de benefício da liberdade provisória ao ora paciente, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Eder José Alves
, em favor de
Walison Santos de Jesus
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 1001352-37.2021.8.11.0008, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante o paciente preenche os mesmos requisitos do corréu Ronaldo Nunes de Souza Filho que teve sua liberdade concedida no
Habeas Corpus
n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, julgado em 12/05/2021, perante esta Terceira Câmara Criminal
, razão pela qual requer a extensão do referido benefício.

Afirma ser necessário o afastamento da Súmula 691 do STF, sob o argumento de que esta
“acaba por permitir que pessoas fiquem ilegalmente presas, simplesmente por burocracias judiciárias, uma vez que, ela proíbe que seja interposta medida de maior velocidade processual, o habeas corpus
”.

Destaca os
predicados pessoais
do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, nunca teve qualquer passagem pela polícia, não tendo personalidade voltada para prática de crimes, com residência fixa, cujo endereço é conhecido, podendo ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais ou inquisitoriais.

Por fim, utiliza-se do princípio da homogeneidade, asseverando que,
“o constrangimento ilegal é manifesto, sendo de extrema necessidade o deferimento da medida liminar para revogar a prisão que pesa em favor do Paciente, pois estão caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma que
se o paciente for condenado na ação penal este mesmo pegando pena máxima, o que não se espera, por ser réu primário, o paciente iniciará o cumprimento de sua pena em regime aberto
, e a manutenção de sua prisão trará prejuízos irreversíveis”
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no
Habeas Corpus
n. 1006455-49.2021.8.11.0000, com base no artigo 580 do CPP, a favor do paciente Walisson Santos de Jesus, uma vez que se trata de corréu do mesmo processo. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido Id n.o 87509985. As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 88029976).

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 89936979), da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica da r. decisão proferida no
Habeas Corpus
n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, julgado em 12/05/2021, perante esta Terceira Câmara Criminal, no qual, por unanimidade, foi concedida parcialmente a ordem,
“para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares supra delineadas, previstas no art. 319, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, se por outro motivo não estiver preso, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo complementar referidas medidas, caso entender necessário”.

Consta dos autos que no dia 11/04/2021, por volta das 22h30min, na Agência Bancária “BRADESCO”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com os demais corréus, de maneira consciente e voluntária, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante repouso noturno, não realizando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que os policiais militares chegaram no local durante a ação criminosa dos acusados, bem como facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo eles H.B.D.S. e W.P.M.D.C., com eles praticando infração penal.

Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

Por seu turno, o magistrado
a quo
, em audiência de custódia, realizada em 13.04.2021, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é,
indícios suficientes de autoria e materialidade
, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o
indiciado Walisson Santos de Jesus respondeu a processos nesta Comarca, sendo: Proc. 2437-17.2017.811.0008 – Código n° 122703 (Furto Qualificado)
(...) o que revela a
prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública
e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155 § 1o, § 4o, I, II e IV c.c artigo 14, II e artigo 288, parag. único, todos do Código Penal, c.c artigo. 244-B da Lei no 8.069/90
. (...). Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos
. 8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade (...). Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma
. 14. Portanto, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 53282364) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, nos termos acima delineados, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados WALISON SANTOS DE JESUS
(...), já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal (...)”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, pela prática, em tese, do crime capitulado no
artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, II, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
, tendo esta sido recebida em decisão proferida no dia 05 de maio de 2021.

Na r. decisão, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado de origem efetuou a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s), ocasião em que manteve a prisão, ante a ausência de mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro cautelar, uma vez que sobejadamente fundamentada.

Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, entendo que o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não pode ser acolhido, a princípio, porquanto a situação fática dos acusados não aparenta ser idêntica, em razão da própria dinâmica delitiva descrita na r. decisão.

In casu
, a r. decisão ficou assim resumida:

“(...) A mera alusão aos requisitos da prisão cautelar não justificam, por si só, a manutenção de sua segregação preventiva, pois não permite concluir-se pela necessidade da prisão provisória, uma vez que tal situação, isolada dos fatos concretos, não serve para demonstrar, de forma cristalina, como o paciente poderia inviabilizar a instrução criminal a instrução criminal, bem como furtar à aplicação da lei penal, caso fosse colocado em liberdade, já que entendimento contrário violaria a garantia constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade.

Acresce-se a isso,
que ao contrário da situação processual dos demais acusados, o paciente não ostenta antecedentes criminais ou responde a outros processos e, até o momento processual é tido como suspeito
.

Portanto, a simples menção aos requisitos do art. 312 do CPP, sem a devida correlação com fatos concretos do processo, não servem para fundamentar o decreto prisional, não cabendo a este Tribunal inovar para justificar a segregação prévia do paciente. (...).

Como destacou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, “
não se apontou qualquer fato ou ato concreto para justificar a custódia cautelar do paciente ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito provocou grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumentos vagos e genéricos
”.

Assim, diante da deficiência na fundamentação, considerando a inexistência de quaisquer informes ligando a noção de periculosidade – para a sociedade ou para o âmbito da persecução penal – assentada como vetores de individualização da prisão preventiva, os genéricos argumentos lançados pela autoridade judiciária a quo são inidôneos a capitaneá-la, razão pela qual, considerando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente, a conclusão pela concessão da ordem, ainda que parcial, deve ser concedida, nos termo do art. 319 do CPP. (...).

Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta,
conheço do writ parcialmente
e, na parte conhecida,
concedo a ordem parcialmente para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares supra delineadas, previstas no art. 319, do CPP,
determinando a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
Ronaldo Nunes de Souza Filho
, se por outro motivo não estiver preso, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo complementar referidas medidas, caso entender necessário. (...)”.
(Decisão proferida no Habeas corpus n.o 1006455-49.2021.8.11.0000).

Ressai, portanto, que
o paciente não reúne os mesmos predicados individuais do coacusado posto em liberdade
, possuindo, ao que se vê das informações e da decisão denegatória do beneplácito ora reclamado, registro criminal anterior por furto qualificado.

Não há dúvida, assim, de que encontrará estímulos a reiterar a prática de crimes, quiçá, ser preso novamente, caso venha a ser colocado em liberdade.

O
Enunciado 06
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da presença de ações penais em curso e condenações por fatos anteriores como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do paciente, porque traduz periculosidade incompatível com a ordem pública, consoante redação abaixo colacionada:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Há considerar, nessa senda, que a menor gravidade concreta do fato não significa obrigatória condição de restituição do
ius libertatis
. Esta retrata condição objetiva de análise da prisão cautelar, ou seja, refere-se ao índice de periculosidade incidente sobre o fato criminoso, podendo justificar a prisão preventiva quando, de acordo com o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, o máximo da pena cominada em abstrato supere quatro anos e o
modus operandi
da conduta criminosa desvele algum dado de excepcionalidade capaz de insuflar esse risco para a sociedade.

Já
a possibilidade de reiteração delitiva, por seu turno, refere-se à pessoa do preso, retratando, pois, uma condição subjetiva de periculosidade, incidente sobre o agente do fato criminoso
. Justifica a prisão preventiva quando a presença de algum dado concreto constante dos autos venha a excepcionar a regra que o autoriza a a responder à acusação em liberdade.

Com efeito, no caso,
impossível a ampliação do alcance da revogação do édito prisional preventivo com fulcro no art. 580 do CPP, pois a decisão judicial assenta peculiaridades subjetivas
demonstrativas do descabimento da pleiteada extensão de benefício da liberdade provisória ao ora paciente, que é possuidor de maus predicados individuais, e, portanto, desmerecedor do
ius libertatis
. É o que estabelece a lei processual penal a respeito, verbis:

“Art. 580 – No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros”. (sublinhei).

Diante do detalhado quadro normativo-doutrinário, constata-se que o efeito extensivo previsto no dispositivo legal citado só se mostra cabível quando a situação fático-processual dos acusados for idêntica, sequer basta ser semelhante, não se aplicando se a decisão proferida tiver por fundamento circunstância subjetiva e exclusiva do coacusado, ocorrente
in casu
, que impede a concessão do livramento provisório.

Ante o exposto, bem esclarecidos e justos os motivos do elastério do
carcer ad cautelam
, a despeito dos argumentos expendidos pelo douto impetrante,
denego a ordem
impetrada em prol de
Walison Santos de Jesus
, qualificado, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021